Tribunal: STF
Processo: RHC 123847
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-01
Data de publicação: 2015-12-01

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Desaforamento. Alegação de ilegalidade no desaforamento por ter ocorrido após a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri. Inexistente. Tribunal de origem decidiu em estrita conformidade com a legislação vigente, visando celeridade no julgamento que se prolonga desde 1992. 5. Recurso ordinário não provido.